Tribunal: TJSP
Processo: 2253840-43.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO JÁ OFERTADO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ANÁLISE PREJUDICADA – NÃO CONHECIMENTO. Diante da aplicação do princípio da unirrecorribilidade, que impossibilita a interposição de mais de um recurso frente a uma mesma decisão, operou-se a preclusão consumativa com a interposição dos primeiros embargos cadastrados sob no

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO JÁ OFERTADO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ANÁLISE PREJUDICADA – NÃO CONHECIMENTO. Diante da aplicação do princípio da unirrecorribilidade, que impossibilita a interposição de mais de um recurso frente a uma mesma decisão, operou-se a preclusão consumativa com a interposição dos primeiros embargos cadastrados sob no 2253840-43.2019.8.26.0000/50000, que já foram julgados por esta E. Câmara, tornando inviável a apreciação do presente recurso.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ART. 80, VII, DO CPC - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. Opondo recurso de cunho evidentemente protelatório, obstando o regular trâmite do processo, de rigor o reconhecimento da litigância de má-fé, impondo-se as consequências previstas no art. 80, VII, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2253840-43.2019.8.26.0000/50003, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante TALITA
FERNANDA DA SILVA, são embargados JOSÉ CARLOS FOGAÇA e MARTA
MARGARIDA SCAPINELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2253840-43.2019.8.26.0000/50003
4-Voto no 42.261
2
Embargos de Declaração no 2253840-43.2019.8.26.0000/50003
Embargante
: TALITA FERNANDA DA SILVA
Embargados
: JOSÉ CARLOS FOGAÇA e outro
Interessado
: Rogério Pereira de Jesus
Comarca
: Jundiaí 2a Vara Cível
V O T O No 42.261
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECURSO JÁ OFERTADO
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE PRECLUSÃO
CONSUMATIVA

ANÁLISE
PREJUDICADA

NÃO
CONHECIMENTO. Diante da aplicação do princípio da
unirrecorribilidade, que impossibilita a interposição de mais de
um recurso frente a uma mesma decisão, operou-se a preclusão
consumativa com a interposição dos primeiros embargos
cadastrados sob no 2253840-43.2019.8.26.0000/50000, que já
foram julgados por esta E. Câmara, tornando inviável a
apreciação do presente recurso.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
ART. 80, VII, DO CPC -
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. Opondo recurso de cunho
evidentemente protelatório, obstando o regular trâmite do
processo, de rigor o reconhecimento da litigância de má-fé,
impondo-se as consequências previstas no art. 80, VII, do CPC.
Segundo consta dos autos, JOSÉ CARLOS FOGAÇA e outro
ingressaram com ação de despejo c.c. cobrança em desfavor de Rogério
Pereira de Jesus, ex- cônjuge de TALITA FERNANDA DA SILVA, a qual
foi julgada procedente, condenando o requerido ao pagamento dos alugueres
vencidos desde abril de 2007 até a data da desocupação do imóvel, acrescido
dos encargos de mora.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o imóvel de
propriedade de Talita Fernanda da Silva foi penhorado. Recebida intimação o
acerca da penhora realizada, a mesma apresentou impugnação ao laudo de
avaliação do imóvel penhorado, da qual sobreveio a decisão ora guerreada,
que rejeitou o inconformismo e homologou o valor de avaliação do imóvel
apontado pelo perito do juízo a fls. 410/418, dos autos principais.
Inconformada, agravou de instrumento Talita Fernanda da Silva.
Esta C. Câmara, através do v. Acórdão de fls. 92/97, por votação unânime,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2253840-43.2019.8.26.0000/50003
4-Voto no 42.261
3
negou provimento ao recurso.
Vem agora Talita Fernanda da Silva oferecer, novamente,
embargos declaratórios afirmando que há vício no v. Acórdão, reiterando a
tese de que há nova penhora, a qual recaiu sobre cota parte da terceira que
sequer participou do negócio jurídico celebrado entre as partes.
É O RELATÓRIO.
Não conheço do recurso.
Consultando os autos destes embargos registrados neste Tribunal
sob o no 2253840-43.2019.8.26.0000/50003, constata-se que esse recurso foi
protocolado e autuado em momento posterior aos embargos no
2253840-43.2019.8.26.0000/50000 que, por sua vez, já foram julgados por
esta E. Câmara.
Logo, diante da aplicação do princípio da unirrecorribilidade, que
impossibilita a interposição de mais de um recurso frente a uma mesma
decisão, operou-se a preclusão consumativa com a interposição dos primeiros
embargos, tornando inviável a apreciação do presente recurso, visando
rediscutir o mesmo julgado.
Em assim procedendo, sendo esta a terceira oposição de embargos
frente ao mesmo acórdão, resta evidente a litigância de má-fé do embargante,
nos termos do art. 80, VII, do CPC visto que opôs, novamente, recurso de
cunho evidentemente protelatório, obstando o regular trâmite do processo, o
que justifica nova imposição de multa, eleita em 1% sobre o valor atualizado
da condenação.
Posto isto, não conheço do recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator